Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700523-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEANDRO SAPAVINI IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LEANDRO SAPAVINI em face de decisão monocrática proferida no processo 0704496-22.2020.8.07.0014, que não conheceu do recurso inominado interposto por deserção. Alega ser teratológica a decisão colegiada, em especial por ter sido negado o seu direito a um devido processo legal. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso dos Acórdãos proferidos pela Turma Recursal. Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno do TJDFT, em seu artigo 196 e seguintes, admitiu a interposição de Reclamação à Câmara Cível, nas hipóteses taxativas previstas em seus incisos, os quais o caso em análise não se enquadra em nenhum deles. Sabido é, que pacifica jurisprudência não admite o manejo do Mandado de Segurança como substituto de eventual recurso cabível, ante, inclusive, decisão transitada em julgado. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora